Tribunal: TJDFT
Processo: 0700828-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700828-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL IMPRENSA I AGRAVADO: DAILTON DANIEL FRANCO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMINIO RESIDENCIAL IMPRENSA I, contra a decisão (ID 13689178 - Pág. 77/78) que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora sobre o imóvel de matrícula 222.640, do 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal, porque não consta mais da matrícula do imóvel o nome do agravado. Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, que é plenamente possível a penhora imóvel, tendo em vista que as quotas condominiais tem natureza propter rem e, portanto, aderem-se ao imóvel. Defende o deferimento de efeito suspensivo, pois o provimento do presente agravo se configura medida tardia à pretensão recursal, uma vez que já estará configurado o dano que se pretende evitar (o arquivamento dos autos). Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente agravo, com a concessão de efeito suspensivo, para penhorar o imóvel que gerou os débitos condominiais. Preparo regular (ID 13689180). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado pelo agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, não se prestando a esse desiderato a mera alegação de que o prosseguimento do feito vai resultar em possível arquivamento dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora